Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROPORCIONAIS À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. O genitor ingressou com ação revisional de alimentos (ID 61086827) buscando a redução o valor do pagamento a título de pensão alimentícia para o patamar de 15% do salário mínimo para a filha mais velha e 10% para o filho mais novo. Para tanto, aduz que sua capacidade financeira experimentou redução, uma vez que arca com alimentos em benefício de outros dois filhos, além de ter perdido emprego em 11.10.2019. Destacou, ainda, que deixou de auferir rendas decorrentes de eventos culturais, os quais estão suspensos em decorrência da pandemia.
2. A sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os alimentos fixados para 90,43% (noventa vírgula quarenta e três por cento) do salário mínimo, em favor de A. B. A. D. S., e 40,43% (quarenta vírgula quarenta e três por cento) do salário mínimo, em favor de J. V. A. D. Insatisfeito, o genitor interpôs recurso de apelação (ID 104895608) solicitando a redução dos alimentos ao patamar máximo de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo nacional para a filha e 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional para o filho.
3. O adoecimento do alimentante não tem o condão de afastar a obrigação alimentar, notadamente porque os relatórios e laudos não indicam qualquer limitação ou redução de sua capacidade laboral. Nesse aspecto, cito jurisprudência desta Turma Cível no sentido de que a despeito das dificuldades financeiras experimentadas, a redução dos alimentos não pode ser arbitrada em patamar irrisório: Acórdão 1326978, 07111818720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021.
4. Quanto à proporcionalidade dos alimentos fixados e adequação ao binômio necessidade x possibilidade do alimentante, o juízo na origem enfrentou minuciosamente a situação econômica das partes em confronto com as provas produzidas nos autos: “para melhor análise da condição financeira do autor foram realizadas pesquisas, tendo sido constatado o registro de veículos em seu nome (IDs 82079040 e 82079039). Da pesquisa SISBAJUD, verifica-se que o requerido tem contas bancárias sem, realizando movimentação financeira em diversas contas bancárias (IDs 82276772, 82276775, 82276768, 83356486 e 93151856). Houve, ainda, movimentação financeira referente a cartão de crédito em 2019 e 2020 (ID 82750702). Nesse passo, todos os fatores acima descritos levam à conclusão de que houve redução capacidade contributiva do alimentante decorrente da perda do vínculo empregatício, mas não na proporção pretendida de 01 salário-mínimo para 15% (quinze por cento) do salário mínimo para primeira requerida e 10% para o segundo requerido”.
5. O Ministério Público também concluiu que o genitor não pode se furtar de propiciar as melhores condições para o tratamento da filha, que é autista e depende de tratamento médico especializado. Defendeu, ainda, que a superveniência do desemprego não ampara a drástica redução da verba alimentar pretendida.
6. Apelação conhecida e não provida.